Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA DE INTERESSE AMBIENTAL DE USO SUSTENTÁVEL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos elencados.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, a embargante indica violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal e da legalidade estrita, da moralidade e da razoabilidade, assim como aos direitos constitucionais de moradia e de proteção à família.
2.1. No particular ao art. 6o, da Constituição Federal, foi exarado no aresto que nem mesmo o direito constitucional à moradia se sobrepõe à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular de área pública. Nessa toada, igualmente não prevalece a proteção à família prevista no art. 203 da Carta Magna, diante da irregularidade da construção exaustivamente apontada no aresto.
2.2. No que tange aos demais dispositivos constitucionais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.
2.3. Nesse contexto, a decisão da Suprema Corte tem caráter absolutamente vinculante quanto à inadmissibilidade do recurso em razão da ausência da repercussão geral. Logo, sequer cabível perquirir sobre ofensa aos ditos dispositivos constitucionais, apesar de ficar prequestionada a matéria nas razões de decidir do voto.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de recurso.
4. Embargos conhecidos e não providos.